Tribunal: STF
Processo: Rcl 85937
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rodrigo Leles do Nascimento e outros, em 8.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Segunda Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/GO no Processo n. 0000662-12.2025.5.18.0082, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Trata-se de processo suspenso em decorrência do Tema 1389 de repercussão geral do STF. O reclamante postula a reconsideração e o prosseguimento do feito.



    Pois bem.



    Compulsando os autos, verifico que o reclamante requer o reconhecimento de vínculo empregatício. Os reclamados, por sua vez, afirmam que a prestação de serviços se deu por diárias e sem subordinação.



    Acompanham a contestação apenas recibos de transferência de valores, inexistindo início de prova documental (contrato escrito ou nota fiscal) corroborando a tese defensiva de prestação de serviços autônomos.



    A respeito de casos em que há alegação de trabalho autônomo sem prova documental, assim tem decidido a 2ª Turma deste Eg. Tribunal Regional do Trabalho (...)



    Assim, por disciplina judiciária passo a acompanhar o decidido pela 2ª Turma supramencionada e revogo a ordem de suspensão do feito. 



    Intimem-se as partes e inclua-se o feito em pauta para audiência de instrução processual na modalidade presencial, devendo as partes comparecer para depoimentos pessoais, sob pena de confissão quanto à matéria de fato, nos moldes do art. 844 da CLT c/c Súmula 74 do C. TST” (fls. 53-54, doc. 2).



    2. Os reclamantes alegam que a autoridade reclamada teria “afronta[do] diretamente a decisão desse Supremo Tribunal, que determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria (ARE 1532603 RG/PR – Tema 1389). Cabe, portanto, a presente reclamação, para garantir a observância do precedente vinculante e preservar a segurança jurídica” (fl. 6, doc. 1).



    Afirmam que, “no caso em tela, o processo originário (0000662-12.2025.5.18.0082) discute exatamente a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços, além da competência material da Justiça do Trabalho para julgar tal controvérsia e ônus da prova quanto à modalidade da contratação. Portanto, não há dúvidas de que o caso está relacionado ao Tema 1389 de repercussão geral” (fl. 8, doc. 1).



    Requerem “a concessão liminar para suspender o Processo Trabalhista n. 0000662-12.2025.5.18.0082, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/GO, até decisão final do STF sobre o Tema 1389” (fl. 16, doc. 1).



    Pedem, no mérito, “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a suspensão do processo trabalhista até o julgamento definitivo do Tema 1389” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação do beneficiário para prestar serviços aos reclamantes como trabalhador autônomo e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 18.8.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela juíza da Segunda Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/GO no Processo n. 0000662-12.2025.5.18.0082 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora